Tribunal: TJDFT
Processo: 0001622-15.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001622-15.2018.8.07.0002 RECORRENTE: EGILSON FERNANDES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTEMUNHO DE POLICIAL NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Com a edição da Lei n. 12.760/2012, tornou-se dispensável a realização de teste do etilômetro ou exame de sangue para configurar o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O estado de embriaguez pode ser constatado por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova admitido em direito. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume. 4.Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/1997, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “não foi submetido a teste de alcoolemia válido, logo, não há prova técnica judicializada capaz atestar o estado de embriaguez” (id 66303820, pág. 10). Assevera, assim, que o pedido absolutório deve ser acolhido por ausência de prova hígida que sustente a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/1997, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012